Tribunal: STF
Processo: RE 92395
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-09-24
Data de publicação: 1980-09-24

Ementa:
PRAÇA. EDITAL. FALTA DE INDICAÇÃO DO DIA DA HASTA PÚBLICA. - A FALTA DE INDICAÇÃO NO EDITAL, QUE ANUNCIA A PRAÇA, DO DIA DA SUA REALIZAÇÃO, CONFIGURA HIPÓTESE DE NULIDADE, SE DA FALTA RESULTAR PREJUÍZO. PRESENTE QUE SE ACHAVA ELE NOS CASOS APRECIADOS PELOS ACORDÃOS PARADIGMAS, AS PRAÇAS FORAM ANULADAS. PELA MESMA RAZÃO, EM FACE DA PROCLAMADA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, O ACÓRDÃO EMBARGADO VALIDOU A ADJUDICAÇÃO. NÃO HÁ DISSÍDIO ENTRE AS DECISÕES EM CONFRONTO E, SIM, PERFEITA AFINIDADE NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO FEDERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.